Tribunal: TJBA
Processo: 8002761-08.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002761-08.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA MIRTA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALAN FERREIRA AMORIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE E PROTELATÓRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que manteve sentença em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por MARIA MIRTA SILVA DOS SANTOS. O embargante alega existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão, com base no art. 1.022 do CPC, requerendo a sua integração. A embargada, em contrarrazões, sustenta a inexistência dos vícios alegados e aponta o caráter meramente infringente e protelatório do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm função integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão recorrido examinou de forma expressa e fundamentada todas as alegações do recurso de apelação, inclusive quanto à impossibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais, por já terem sido arbitrados no patamar máximo legal.

A fundamentação adotada encontra respaldo no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, e na jurisprudência pacífica do STJ, que veda a majoração de honorários em grau recursal quando já fixados no limite legal na sentença.

Inexistentes os vícios apontados, revela-se inadequado o uso dos embargos como meio de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desvio da finalidade do recurso e eventual aplicação de sanções por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são incabíveis quando manejados com o objetivo exclusivo de rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

É inviável a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal quando fixados, na sentença, no percentual máximo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

A clareza, coerência e fundamentação adequada do acórdão afasta a configuração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2629077/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.10.2024, DJe 25.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002761-08.2023.8.05.0110, em que figuram como
embarg
ante MARIA MIRTA SILVA DOS SANTOS e como
embargada
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02